Tribunal: TJDFT
Processo: 0740448-36.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-03-01
Data de publicação: 2023-03-14

Ementa:
processual penal. revisão criminal. homicídio qualificado. REGISTRO DOS VOTOS DOS JURADOS. NULIDADE. INEXISTÊNCIA. DOSIMETRIA. ANÁLISE NEGATIVA DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO. QUALIFICADORAS DO MOTIVO TORPE E SURPRESA. BIS IN IDEM NÃO CONFIGURADO. COMPORTAMENTO DA VÍTIMA. ANÁLISE FAVORÁVEL AO RÉU. IMPOSSIBILIDADE. ATENUANTE INONIMADA. NÃO CABIMENTO. CRIME COMETIDO NA PRESENÇA DE DESCENDENTE DA VÍTIMA MAJORANTE. FRAÇÃO ADEQUADA. ação revisional improcedente.
1. A revisão criminal é cabível nas hipóteses taxativas enunciadas do artigo 621, incisos I, II e III, do Código de Processo Penal, e visa reexaminar decisão condenatória transitada em julgado em que há vício de procedimento ou de julgamento.
2. Não há se falar em nulidade quanto à ausência de registro da totalidade de votos dos jurados para cada quesito, porquanto o que a lei exige é que seja verificado se a decisão foi tomada pela maioria, não sendo necessária a exposição da quantidade de votos, a fim de preservar o sigilo das votações.
3. Inexiste bis in idem quanto à análise desfavorável das circunstâncias do delito, baseada no fato de que o réu se utilizou da filha menor da vítima para atraí-la ao local do crime, e a incidência das qualificadoras do motivo torpe (ciúmes) e recurso que dificultou a defesa da vítima, que foi atacada de inopino, por se relacionarem a fundamentos distintos.
4. Não demonstrado que o comportamento da vítima contribuiu para a prática do crime, tal circunstância judicial não pode ser sopesada a favor do acusado.
5. A atenuante inominada (art. 66 do CP) é de aplicação facultativa, cabendo apenas se verificada a existência de circunstância relevante não prevista em lei, que mereça ser considerada para a redução da pena.
6. A fixação da fração intermediária de 2/5, decorrente da majorante prevista no art. 121, §7o, III, do CP (ter sido o crime cometido na presença de descendente da vítima), mostra-se adequada, diante do abalo psíquico sofrido pela criança que viu seu pai esfaqueando sua mãe, não sendo imprescindível a realização de exame pericial por psicólogo ou psiquiatra para demonstrar tal impacto, diante da existência de outras provas, como a testemunhal.
7. Revisão Criminal improcedente.